Tribunal: TJBA
Processo: 8021406-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021406-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Relator: Desa. Ivone Bessa Ramos IMPETRANTE: ÍTALO PAULO SILVA GUEDES (OAB/BA n.º 54.478) PACIENTE: OSVALDO DIAS SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA – BA I/E ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA DO DECRETO PREVENTIVO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PROTEÇÃO DA OFENDIDA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORES. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADA PELA PERSISTÊNCIA E ATUALIDADE DO RISCO. ALEGADO NÃO CABIMENTO DA CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE AUTÔNOMA DE ADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESCINDIBILIDADE DO REQUISITO DA PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INÓCUAS. DESCUMPRIMENTO DAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS COMO PROVA CABAL DA INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de OSVALDO DIAS SILVA, custodiado preventivamente desde 26.06.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. 2. A Defesa alega constrangimento ilegal por nulidade da prisão em flagrante, ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto prisional e descabimento da custódia ante o não preenchimento dos requisitos do art. 313 do CPP. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada ilegalidade do flagrante persiste após a superveniente decretação da prisão preventiva; (ii) analisar se o decreto preventivo está fundado em elementos concretos e se o periculum libertatis é contemporâneo; e (iii) examinar se a custódia cautelar é cabível à luz dos requisitos do art. 313 do CPP. III. Razões de decidir 4. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela superveniente decretação da prisão preventiva, que constitui novo título judicial autônomo para a manutenção da custódia, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada e contemporânea quando amparada em elementos concretos que demonstram a persistência do risco à ordem pública e à integridade da vítima. No caso vertente, a atualidade do periculum libertatis evidencia-se pelo histórico de violência doméstica reiterada do Paciente, pela existência de ação penal anterior correlata e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, o que revela que o risco nunca cessou. 6. O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal estabelece hipótese autônoma de admissibilidade da custódia cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente do patamar de pena máxima cominada em abstrato aos delitos. O descumprimento anterior das restrições impostas atesta a inocuidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A superveniente decretação da prisão preventiva, baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui novo título judicial que sana eventuais vícios da prisão em flagrante. 2. A fundamentação da prisão preventiva é idônea e contemporânea quando lastreada em histórico de violência doméstica reiterada, na existência de ações penais anteriores e no descumprimento de medidas protetivas de urgência, a demonstrar a persistência do risco à integridade da vítima. 3. O art. 313, inciso III, do CPP constitui hipótese autônoma de admissibilidade da prisão preventiva, destinada a garantir a execução das medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo inócuas as medidas cautelares diversas quando o agente descumpre reiteradamente as ordens judiciais. 4. A contemporaneidade do periculum libertatis em casos de violência doméstica não se mede por critério puramente cronológico, mas pela persistência do risco concreto, que se projeta no tempo diante da periculosidade objetiva do agente e da continuidade do ciclo de violência.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CCF/1988, art. 5.º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. III, 315, §1.º, 316 e 319; Lei n.º 11.340/2006, arts. 5.º, 7.º, inc. I, e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 767.363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgRg no RHC n.º 192.961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC n.º 789.658/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6.ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC n.º 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6.ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC n.º 472.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 06.11.2018; STF, HC 206.116/PA AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 11.10.2021; TJ-SP, HC n.º 2277532-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13.ª Câmara de Direito Criminal, j. 20.11.2024; TJ-PE, HC n.º 0034656-27.2025.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, 2.ª TCRC, j. 21.01.2026; TJ-PB, HC n.º 0824033-56.2025.8.15.0000, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Criminal, j. 02.02.2026. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8021406-18.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Italo Paulo Silva Guedes (OAB/BA nº 54.478), em favor de OSVALDO DIAS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora